Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reparação civil. O agravante sustenta que o contrato original de prestação de serviços profissionais foi juntado aos autos junto com a contestação, razão pela qual afirma não ser possível se falar em falsidade do documento colacionado ou da não juntada do documento aos autos. Relata que a parte agravada requereu a perícia grafotécnica em mais de uma oportunidade, bem como requereu a instauração de incidente de falsidade. Informa que o contrato de prestação de serviços original foi apresentado em Juízo em 11/11/2019, mas que a secretaria do Juízo não aceitou o documento original. Afirma que a decisão de não aceitar o documento ensejou cerceamento de defesa, bem como que não cabe à serventia cartorária recusar-se à juntada de documento aos autos. Transcreve o Enunciado n. 376 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Argumenta que a não apresentação dos originais do contrato de prestação de serviços não acarreta prejuízo às partes, uma vez que os originais foram digitalizados e colacionados ao feito. Alega que somente o perito poderá requerer o documento original, nos termos do art. 473, §3o, do Código de Processo Civil. Tece considerações a respeito da necessidade de realização da perícia grafotécnica, bem como defende não ser necessária a apresentação do documento original para a realização da perícia. Sustenta a necessidade de aplicação do disposto no art. 464, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a prova pericial analisará apenas a assinatura do documento e não a validade e/ou originalidade do documento, sendo considerada de menor complexidade. Afirma que a não produção da prova ensejará cerceamento de defesa. Ressalta não ser possível afirmar que o documento é falso e imprestável, pois produzido a contento pelo agravante quando da apresentação da defesa. Defende que, quando se for alegada a falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, o ônus da prova incumbe à parte que argüir. Enfatiza que a não aceitação do contrato original, já digitalizado em secretaria, enrijece a produção da prova, sob a qual sequer havia perito nomeado. Alega que a documentação juntada nos autos mediante cópia, mesmo que não autenticada formalmente por advogados, tem presunção de veracidade. Argumenta que a melhor solução é o prosseguimento do feito, com a realização da prova pericial nas cópias já existentes, decidindo-se, no momento oportuno, pela sua pertinência. Requer a reforma da decisão, a fim de que seja autorizada a apresentação do documento original na serventia cartorária, mantendo-o arquivado para utilização em perícia a ser designada. O agravante deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão: “Tendo em vista a ausência de apresentação dos documentos originais, conforme certidão de ID 44224646, fica prejudicada a realização do exame grafotécnico requerido pela parte ré. De outra parte, pedido de produção de prova oral formulado pelas partes, inclusive depoimento pessoal do réu e do representante legal da parte autora, que deverão ser intimados com as advertências do art. 385, §1o, do CPC. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para juntada do rol de testemunhas, sob pena de preclusão. Após, designe-se data para audiência de instrução. Deverá o autor se atentar para as regras de intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, sendo que a atividade de intimação por este juízo é sempre supletiva, justificada e fundamentada, nos termos do §4o daquele dispositivo legal.” Após a oposição de embargos de declaração pela parte ora agravada, o Juízo de Primeiro Grau assim decidiu: “A parte autora opôs embargos de declaração no intuito de fazer constar de forma expressa, em razão da falsidade argüida, que os contratos impugnados são imprestáveis como prova. Intimada, a parte ré se manifestou em ID 4953619. Alegou que a inércia em disponibilizar os documentos para realização de exame pericial deu-se em razão da mudança de advogado e requereu a juntada do documento. A justificativa apresentada pela parte ré não é causa para devolução do prazo e reabertura de oportunidade para prática do ato processual. Ressalto que, se a parte necessitava de mais prazo para obtenção do documento, deveria ter-se manifestado dentro do limite de 05 (cinco) dias concedido na decisão de ID 42708910, o que não ocorreu. Assim, decorrido mais de um mês sem manifestação do requerido, ficou prejudicada a realização da perícia, conforme decisão de ID 45654454. Nessas circunstâncias, considerando que o ônus da prova da autenticidade incumbia a réu, de acordo com o art. 429, II, do CPC, e que o exame pericial restou inviabilizado em razão de sua inércia, não se pode reconhecer como autênticos os contratos impugnados pelo autor. Assim, acolho os embargos de declaração para acolher o pedido do autor e consignar que as assinaturas apostas nos documentos de ID 28654081 e ID 28655068 não serão admitidas como autênticas, de modo que os sobreditos documentos não constituem meio de prova válido e eficaz do ajuste. Prossiga-se nos termos a decisão de ID 45654454.” Na hipótese dos autos, muito embora o agravante sustente que o presente recurso encontra amparo no art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil, razão não lhe assiste. Diferentemente do que afirma o agravante, a decisão agravada não versa sobre a exibição ou posse de documento, mas sim sobre a possibilidade de utilização de determinado documento como prova. Resta patente, portanto, que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo possível o conhecimento do recurso. Acerca do cabimento restrito do agravo de instrumento, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se contra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).”[1] O entendimento jurisprudencial majoritário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de não reconhecer a possibilidade de interpretação extensiva do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A decisão que declina da competência não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1103066, 07037272720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 932, no inciso III, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Sendo assim, consoante a nova sistemática atribuída ao meio recursal para impugnar decisão que discute competência, não é cabível agravo de instrumento para a hipótese. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso às previsões contidas no texto legal. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1103126, 07055019220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 19/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL. ROL ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A referida deliberação não poderia ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, porquanto sua interposição não encontra correspondência no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. Desnecessária a intimação da parte recorrente, prevista no art. 932, parágrafo único do CPC, considerando que o vício não é passível de ser sanado. Doutrina. 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1058628, 07082078220178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada (declinação de competência) não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1056463, 07053843820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. INÉPCIA DA INICIAL. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão n.1055919, 07104249820178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. I - Inadmissível o agravo de instrumento, cuja controvérsia recursal não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1057099, 20160020477908AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 318/343). Destaco, por fim, que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A discussão a respeito da possibilidade de utilização de determinado documento como prova não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2078.